Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA TESTEMUNHA OCULAR. CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da testemunha ocular, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada pelos depoimentos da testemunha policial.
II – Recurso conhecido e desprovido.